Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0727020-21.2021.8.07.0000 PACIENTE: MAICON SULIVAN DOS SANTOS IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de MAICON SULIVAN DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Juri de Aguas Claras/DF. A liminar foi indeferida pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 28411317). 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator